Tribunal: TJSP
Processo: 1010460-16.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – ATRASO NA ENTREGA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – I - Relação de consumo caracterizada – Partes que firmaram compromisso de compra e venda – Conclusão das obras que ocorreria em maio de 2012 – Possibilidade da entrega do imóvel ser prorrogada em até 24 meses após a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – ATRASO NA ENTREGA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – I - Relação de consumo caracterizada – Partes que firmaram compromisso de compra e venda – Conclusão das obras que ocorreria em maio de 2012 – Possibilidade da entrega do imóvel ser prorrogada em até 24 meses após a assinatura de contrato de financiamento junto à instituição financeira - Cláusula contratual que viola o direito de informação do consumidor, estipulando prazo contratual sem clareza e objetividade, bem como coloca o consumidor em desvantagem exagerada - Cláusula contratual declarada nula – Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC - Precedentes deste E. TJ - Tese fixada em IRDR – Possibilidade, contudo, de dilação do prazo pelo período de 180 dias – Ausente abusividade na cláusula que prevê o prazo de tolerância para o término da obra – Inteligência da Súmula no 164 deste E. TJ - Decorridos os 180 dias de dilação, a ré, contudo, deixou de promover a entrega do empreendimento - Descumprimento contratual pela ré devidamente caracterizado – II - Danos materiais suportados pelos autores que possuem natureza in re ipsa - Inviabilidade do uso e da exploração econômica da coisa adquirida e não entregue na data aprazada – Lucros cessantes que devem ser reparados, independentemente da finalidade do negócio -
Inteligência da Súmula no 162 deste E. TJ – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Danos materiais, consubstanciados em lucros cessantes, que serão apurados em sede de liquidação de sentença – III – Danos morais decorrentes do excesso de atraso, que causou transtornos e incômodos que ultrapassam o mero aborrecimento - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar os autores e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Precedentes deste E. TJ - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida – IV – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios em favor dos autores para 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelos improvidos".

"INTERESSE RECURSAL – Falta de interesse recursal dos autores configurado no tocante à fixação do termo inicial da correção monetária dos lucros cessantes, bem como no tocante à condenação da ré ao pagamento integral das verbas de sucumbência – Lucros cessantes e consequentes consectários legais que somente serão definidos em fase de liquidação – Verbas de sucumbência que foram carreadas exclusivamente à ré, diante de sua sucumbência preponderante - Apelo dos autores não conhecido, neste aspecto".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010460-16.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados/apelantes RAFAEL CORREA
SASSE (JUSTIÇA GRATUITA) e NAYHARA BORGES SASSE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
dos recursos e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 35732
APEL.No: 1010460-16.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTES. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, RAFAEL CORREA
SASSE E NAYHARA BORGES SASSE
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CULPA EXCLUSIVA
DA RÉ ATRASO NA ENTREGA DANOS MATERIAIS
LUCROS CESSANTES DANOS MORAIS I - Relação de
consumo caracterizada Partes que firmaram compromisso de
compra e venda Conclusão das obras que ocorreria em maio de
2012 Possibilidade da entrega do imóvel ser prorrogada em até
24 meses após a assinatura de contrato de financiamento junto à
instituição financeira - Cláusula contratual que viola o direito de
informação do consumidor, estipulando prazo contratual sem
clareza e objetividade, bem como coloca o consumidor em
desvantagem exagerada - Cláusula contratual declarada nula
Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC - Precedentes deste E.
TJ - Tese fixada em IRDR Possibilidade, contudo, de dilação do
prazo pelo período de 180 dias Ausente abusividade na cláusula
que prevê o prazo de tolerância para o término da obra

Inteligência da Súmula no 164 deste E. TJ - Decorridos os 180 dias
de dilação, a ré, contudo, deixou de promover a entrega do
empreendimento
-
Descumprimento
contratual
pela
ré
devidamente caracterizado II - Danos materiais suportados pelos
autores que possuem natureza in re ipsa - Inviabilidade do uso e da
exploração econômica da coisa adquirida e não entregue na data
aprazada
Lucros cessantes que devem ser reparados,
independentemente da finalidade do negócio -
Inteligência da Súmula no 162 deste E. TJ Precedentes do C. STJ,
deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado Danos
materiais, consubstanciados em lucros cessantes, que serão
apurados em sede de liquidação de sentença III Danos morais
decorrentes do excesso de atraso, que causou transtornos e
incômodos que ultrapassam o mero aborrecimento - Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do
caso, em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar os autores
e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes

Precedentes deste E. TJ - Ação parcialmente procedente

Sentença mantida IV Sentença proferida e publicada quando já
em vigor o NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios em favor
dos autores para 20% sobre o valor da condenação, com base no
art. 85, §11, do NCPC Apelos improvidos”.
“INTERESSE RECURSAL
Falta de interesse recursal dos
autores configurado no tocante à fixação do termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
3
correção monetária dos lucros cessantes, bem como no tocante à
condenação da ré ao pagamento integral das verbas de
sucumbência
Lucros cessantes e consequentes consectários
legais que somente serão definidos em fase de liquidação Verbas
de sucumbência que foram carreadas exclusivamente à ré, diante
de sua sucumbência preponderante - Apelo dos autores não
conhecido, neste aspecto”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação de
indenização por danos morais e outros.
Sustenta a ré que o contrato firmado entre as
partes aponta que a data para entrega do imóvel seria em maio
de 2012, ou, ainda, que nos casos de aquisição mediante
financiamento, este seria de 24 meses após a assinatura do
contrato com a instituição financeira. Alega, assim, que
tendo os autores adquirido o imóvel mediante financiamento
bancário, não houve atraso na entrega do imóvel, sendo
observado o prazo contratual. Aduz que resta afastado o
pedido de indenização por danos materiais e morais. Assevera
que o lucro cessante não se presume, devendo ser comprovado,
o que não ocorreu na hipótese. Afirma que não foram
caracterizados os supostos danos morais sofridos pelos
autores. Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, julgando-se improcedente a ação (fls. 159/168).
Pugnam os autores, por sua vez, pela majoração
do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem
como pela fixação do termo inicial da correção monetária dos
lucros cessantes a partir de cada vencimento, com a
consequente condenação da ré ao pagamento integral das verbas
de sucumbência (fls. 172/179).
Contrarrazões da ré, às fls. 182/186, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta pelos autores.
Ausente contrarrazões dos autores, conforme
certificado às fls. 203.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e outros, movida por Rafael Correa Sasse e Nayhara
Borges Sasse, em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Alegam os autores, em síntese, na inicial da
ação, que, em 05.05.2010, as partes firmaram “Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda”, referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
4
Apartamento 203
Bloco 17, do Edifício “Beach Park
Residences”, localizado em Americana/SP, pelo valor de
R$89.240,00.
Alegam, ainda, que o prazo para o término das
obras ficou estipulado para maio de 2012, mas que, em razão
de atraso, a entrega do imóvel somente ocorreu em janeiro de
2014, o que lhes provocou prejuízos morais, decorrentes da
frustração
do
planejamento
efetuado,
bem
como
lucros
cessantes decorrentes da não disponibilização do imóvel.
Pretendem, portanto, a condenação da ré ao
pagamento de R$25.000,00, pelos danos morais sofridos, e,
ainda, de R$9.750,00, pelos lucros cessantes (fls. 01/10).
Regularmente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual, em síntese, alega que inexiste
mora na entrega do imóvel, uma vez que esta somente ocorreria
no prazo de até 24 meses após a assinatura do contrato de
financiamento com a instituição financeira, bem como que
havia uma tolerância de 180 dias prevista em contrato (fls.
73/89).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de condenar a ré à
reparação dos prejuízos materiais sofridos pelos autores,
consistentes
nos
lucros
cessantes
originados
da
inviabilização da locação do imóvel por quatorze meses, a
serem apurados em liquidação de sentença, bem como dos danos
morais sofridos, no valor de R$5.000,00. Em razão da
sucumbência preponderante, houve ainda a condenação da ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(fls. 150/157).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão técnica de julgamento, analisa-
se, primeiramente, o recurso da ré.
No presente caso, não paira controvérsia
acerca da existência de compromisso de compra e venda firmado
entre as partes.
Paira controvérsia, contudo, quanto ao atraso
na entrega do imóvel objeto do referido compromisso de compra
e venda, e, ainda, se restaram caracterizados danos materiais
e morais a serem indenizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
5
A
priori,
esclareça-se
que
a
relação
estabelecida entre as partes é de consumo, na forma do
disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Outrossim, sendo de consumo a relação, não
podem
prevalecer
as
cláusulas
que
tragam
desvantagem
excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51 do CDC.
Feitos tais apontamentos iniciais, consigna-se
que, no caso em testilha, conforme se depreende dos autos, o
contrato firmado entre as partes previa que a conclusão das
obras ocorreria em maio de 2012, bem como a possibilidade da
entrega ser prorrogada em até 24 meses após a assinatura de
contrato de financiamento junto à CEF, ou, então, ser
prorrogada por até 180 dias.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a redação
da cláusula contratual em apreço (fls. 16 e 21):
“5) ENTREGA DO IMÓVEL: 05/2012 (maio de 2012).
O PROMITENTE COMPRADOR declara ter conhecimento de que a data
de entrega de chaves retro mencionada é estimativa e que
poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato
de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Prevalecerá
como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de
direito, 24 (Vinte e Quatro) meses após a assinatura do
referido
contrato
junto
ao
agente
financeiro.
(...).
Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da
obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias
corridos.”.
Referida cláusula contratual, contudo, não há
que subsistir.
Isto porque, trata-se de cláusula abusiva, que
viola o direito de informação do consumidor, estipulando
prazo contratual sem clareza e objetividade, bem como coloca
o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao
fornecedor, a qual, portanto, deve ser declarada nula, nos
termos do art. 51, inciso IV, do CDC.
Neste
sentido,
o
entendimento
deste
E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
6
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Inadmissibilidade de
cláusula que estipula a data de entrega do imóvel como sendo
31 meses a partir da assinatura de contrato de financiamento,
tornando o prazo indeterminado. Precedentes desta Câmara e
tese firmada por este tribunal em julgamento de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas neste sentido. Prazo para
entrega do imóvel que deve ser aquele contratualmente
estipulado, mas contado a partir da celebração do compromisso
de compra e venda, admitido, ainda, o prazo de tolerância de
180 dias. Atraso na entrega do imóvel limitado ao período de
05 de novembro de 2014 a 31 de julho de 2015. LUCROS
CESSANTES. Indenização por lucros cessantes arbitrada em 0,5%
por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado
do contrato, que é suficiente para indenizar o dano suportado
pela adquirente pelo atraso na entrega do imóvel. Precedentes
desta Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
recíproca.
RECURSO
DA
RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTORA”
(Apelação
no
1013882-24.2016.8.26.0625; Relatora Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Comarca: Taubaté;
Julgamento em 28/11/2017).
“Apelação. Ação de indenização. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da autora. Cabimento parcial. Aplicabilidade do
CDC. Atraso na entrega da obra. Culpa exclusiva da vendedora.
Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Abusividade da
estipulação que autoriza a entrega do imóvel após a
assinatura
do
contrato
de
financiamento.
Desvantagem
exagerada ao consumidor. Lucros cessantes devidos sobre os
meses de atraso, a partir do fim do prazo de tolerância até a
efetiva entrega das chaves. Taxa mensal de 0,5%, calculada
sobre o valor atualizado do contrato. Dano moral não
configurado. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
4024310-97.2013.8.26.0114; Relator Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Campinas; Julgamento em 14/12/2016).
Veja-se, ainda, a tese fixada por este E.
Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas:
“Na aquisição de unidades autônomas futuras,
financiadas
na
forma
associativa,
o
contrato
deverá
estabelecer de forma clara e inteligível o prazo certo para a
formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
7
(IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000; Turma Especial de Direito
Privado
1;
Relator
Francisco
Loureiro,
Julgamento
em
31/08/2017).
Assim, declarada a abusividade da cláusula
contratual nos termos acima, tem-se que a entrega do imóvel
deveria ter ocorrido até maio de 2012, admita, contudo, uma
prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Acerca da possibilidade de prorrogação pelo
referido prazo, veja-se a Súmula no 164 deste E. Tribunal de
Justiça:
“Súmula 164. É valido o prazo de tolerância
não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel
em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e
inteligível.”.
Assim, considerando-se que o contrato de
compra e venda previa a entrega do imóvel em maio de 2012, e,
por ser admissível o prazo de tolerância de 180 dias, a
entrega deveria ter ocorrido em novembro de 2012, momento a
partir do qual a ré foi constituída em mora de pleno direito,
uma vez que a entrega somente ocorreu em janeiro de 2014.
Desta feita, caracterizado o atraso na entrega
do imóvel, resta analisar a caracterização de danos materiais
e morais em face dos autores.
Inicialmente,
no
que
tange
aos
lucros
cessantes, é cediço que os danos materiais suportados pelos
autores possuem natureza in re ipsa, decorrente da
inviabilidade do uso e da exploração econômica da coisa
adquirida e não entregue na data aprazada.
Neste sentido, a Súmula no 162 deste E.
Tribunal de Justiça:
“Súmula 162. Descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes,
havendo
a
presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.”.
Com efeito, o pedido de arbitramento de valor
equivalente ao aluguel tem como causa de pedir a
impossibilidade dos autores em utilizarem o imóvel no prazo
estipulado, independentemente da destinação dada a este, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
8
é, se para moradia própria ou locação.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
1.-
A
jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que,
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do
promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do
dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não
lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por
seus
próprios
fundamentos.
3.-
Agravo
Regimental
improvido” (AgRg no Resp 1202506/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. SIDNEI BENETI, j. 07.02.12).
No mesmo sentido, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais e Repetição de Indébito Alegação de atraso na
entrega do imóvel Pedido de indenização por danos morais e
lucros cessantes, bem como restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem Sentença de parcial
procedência Inconformismo da ré Alegação de ausência dos
pressupostos necessários ao reconhecimento do dever de
indenizar Descabimento - Indenização por dano material
consubstanciado em lucros cessantes, pelo tempo de atraso na
entrega da unidade, uma vez que desnecessária a comprovação
de faturamento ou lucros que teriam advindos do imóvel, sendo
que a não fruição do imóvel durante o período da mora da ré
acarreta, por si só, a perda dos frutos que o imóvel geraria,
não só para fins de locação, mas também para qualquer outra
finalidade - Danos morais configurados e fixados com
razoabilidade Recurso desprovido” (Apelação no 1007806-
93.2015.8.26.0309; Relator José Aparício Coelho Prado Neto;
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Jundiaí; Julgado em 03/03/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e
venda. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de improcedência
reconhecendo a prescrição trienal da reparação civil, nos
termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Apelam os autores
alegando que a prescrição trienal não se aplica às hipóteses
de responsabilidade contratual. Requerem a condenação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
9
ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos
morais. Cabimento parcial. Inaplicabilidade da prescrição
trienal. Incidência da prescrição decenal prevista no art.
205, CC. Abusividade da cláusula que prevê a entrega do
imóvel somente 12 meses após a assinatura do contrato de
financiamento. Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes
incidente durante o período de mora. Prejuízo presumido dos
adquirentes. Aplicabilidade da Súmula 162, TJSP. Fixado o
parâmetro
de
0,5%
do
valor
atualizado
do
imóvel,
correspondente ao locativo do imóvel, praticado em mercado.
Danos morais caracterizados. Abuso de direito. Necessidade de
atender ao escopo satisfatório e punitivo da reparação.
Fixação em R$ 10.000,00. Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1012863-67.2015.8.26.0576; Relator James Siano;
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
José do Rio Preto; Julgado em 28/04/2016).
E, ainda, desta C. 24a Câmara de Direito
Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação
de indenização por danos materiais. Sentença de parcial
procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Legitimidade
passiva da empresa Rio Verde Engenharia e Construções LTDA.
Corré é parte do negócio jurídico objeto da lide. Presença do
logotipo da pessoa jurídica em todos os documentos da
contratação. Grupo econômico caracterizado. Responsabilidade
solidária perante o consumidor. Cadeia de fornecimento.
Preliminar afastada. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor 'in casu'. Conjunto probatório dos autos que
demonstra que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa
exclusiva da parte ré. Mora caracterizada. São devidos lucros
cessantes independentemente da valorização que sofreu o
imóvel, ou da destinação que se pretendia dar ao bem, para
uso
próprio,
locação
ou
comodato,
caracterizando-se
unicamente pela privação da coisa, no período da mora.
Presunção do dano. Inteligência da Súmula 164 do TJSP.
Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Valor dos aluguéis
que deve ser fixado em 0.5% sobre o valor atualizado do
contrato. Lucros cessantes que incidem desde o vencimento do
prazo para a entrega das chaves do imóvel (julho/2016), até a
data da sua efetiva entrega. Sentença mantida. Aplicação do
art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC/15.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1010918-32.2018.8.26.0320; Relator Walter Barone; Comarca:
Limeira; Julgado em 30/10/2019).
Assim, fica mantida a condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
10
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais,
consubstanciados em lucros cessantes, em prol dos autores, a
serem apurados em sede de liquidação de sentença, assim como
deliberado na r. sentença.
Por sua vez, quanto aos danos morais, estes
também restaram devidamente caracterizados.
A
priori,
esclareça-se
que
o
mero
inadimplemento contratual, ordinariamente, não ensejara o
dever de indenizar.
Na hipótese, contudo, o excesso de atraso
causou transtornos e incômodos que ultrapassam o mero
aborrecimento.
Assim, não se trata de mero inadimplemento
contratual, mas sim de frustração, dor e angústia causadas
aos autores, ao não receberem a sonhada casa própria no prazo
estabelecido e não poderem dela dispor.
Com relação ao quantum indenizatório, apreciam-
se, conjuntamente, ambos os recursos.
Assim, ocorrido o dano moral, a indenização
deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a
fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser quantificado
em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.
Na hipótese, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de não
ter advindo maiores consequências em razão do atraso na
entrega das chaves, a quantia de R$5.000,00, fixada pela r.
sentença, proferida em 26.04.2019, devidamente atualizada,
revela-se, ao ver da Turma Julgadora, suficiente para
indenizar os autores e, ao mesmo tempo, coibir a ré de
atitudes semelhantes.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTES. ATRASO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
11
ENTREGA DAS OBRAS. Ocorrência. Prazo para a entrega de imóvel
que não pode ser mera estimativa, cuidando-se de informação
essencial para a consecução do próprio objeto contratado.
Inviabilidade de prorrogação do termo final tomando por base
o art. 9 e o art. 18, V, da Lei no 6.766/79, na medida em que
referidos dispositivos não servem à finalidade pretendida
pelas recorrentes. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. Viabilidade. Contrato de
alienação fiduciária em garantia que não afasta a incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E.
Corte. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. Ausência de demonstração
de valores pagos a título de aluguel por parte do apelante no
interregno do atraso. Não comprovação do fato constitutivo do
direito, não tendo sido formulado pedido de indenização por
lucros cessantes. DANO MORAL. Ocorrência. Atraso na entrega
da obra que durou dois anos. Fixação do quantum debeatur em
R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
1002163-44.2016.8.26.0108; Relatora Rosângela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em:
27/06/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Atraso na entrega da obra - Procedência em parte dos pedidos
Cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves à
obtenção de financiamento pelo promitente comprador Incerteza
quanto à data da entrega do imóvel Cláusula abusiva,
porquanto
impõe
ao
consumidor desvantagem exagerada -
Inadimplemento contratual configurado Atraso injustificado
Cabimento de lucros cessantes, a partir do prazo ajustado
para a entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância
Irrelevância da finalidade do negócio Inteligência da Súmula
162, do TJSP - Danos morais caracterizados Quantum que deve
ser reduzido, em atenção à razoabilidade e adequação Sentença
reformada Recurso parcialmente provido. (...). Da congruência
entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação,
razão pela qual a indenização deve ser reduzida para R$
5.000,00 (cinco mil reais), porque se mostra suficiente para
compensar a autora pelo sofrimento decorrente do atraso. A
dor sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo
significado do bem humano atingido, ser causa de
enriquecimento, mas tampouco pode ser minorada a ponto de se
tornar irrisória e de nenhuma importância para as partes”
(Apelação
no
1007954-03.2014.8.26.0451;
Relator
Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Piracicaba; Julgamento em 16/03/2016).
De
rigor,
portanto,
a
manutenção da r.
sentença, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-16.2016.8.26.0019 -Voto no
12
Por fim, consigna-se que falta interesse
recursal aos autores, no tocante à fixação do termo inicial
da correção monetária dos lucros cessantes a partir de cada
vencimento, bem como no tocante à condenação da ré ao
pagamento integral das verbas de sucumbência.
Isto porque, a r. sentença deliberou que os
lucros cessantes, e, consequentemente, o termo inicial de
seus consectários legais, serão definidos em fase de
liquidação.
Assim,
por
ora,
inexiste a fixação dos
parâmetros aduzidos pelos autores.
Outrossim,
a
r.
sentença
estipulou,
expressamente, que, tendo a ré sofrido a sucumbência
preponderante, caberia a ela arcar “com as custas judiciais e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
que ora arbitro em 15% do valor da condenação”.
Veja-se comentários de Theotonio Negrão em sua
obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”: “Para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso
também ter interesse (RT 471/167), e este se afere pelo
prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela
situação mais favorável em que este ficará, em razão do
provimento de seu recurso”.
Não se conhece, portanto, do recurso dos
autores, neste aspecto.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
devidos em favor dos autores para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos, na parte conhecida.
Salles Vieira, Relator